Tribunal: TJMT
Processo: 1005085-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005085-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES DIAS - CPF: 037.194.381-71 (APELANTE), ADENIR PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 757.748.871-20 (ADVOGADO), DOUGLAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 757.604.521-34 (ADVOGADO), WARLISON RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO - CPF: 021.444.661-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM INDÍCIOS DE AUTORIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DIRETO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1
.
Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em face do Estado de Mato Grosso. O autor, preso temporariamente sob acusação de homicídio qualificado, foi posteriormente absolvido e alegou que a demora na juntada do laudo pericial aos autos resultou em sua prisão preventiva ilegal por 21 meses. Pleiteou indenização por danos morais e materiais com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i)
saber se a absolvição posterior do autor caracteriza erro judiciário a ensejar indenização por danos morais e materiais;
e (
ii
)
verificar se houve ilegalidade ou omissão estatal na persecução penal, apta a configurar responsabilidade civil objetiva do Estado.

III.
Razões De Decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a comprovação de dano, ação estatal, nexo causal e ausência de excludentes de responsabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A prisão foi decretada com base em elementos concretos constantes do inquérito policial, inexistindo indícios de ilegalidade, abuso ou erro inescusável por parte das autoridades públicas.

5. A absolvição por falta de provas não enseja, por si só, o dever de indenizar, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

6. A inexistência de conduta dolosa ou culposa dos agentes públicos, nos termos do art. 143 do CPC e art. 49 da LOMAN, afasta o direito à reparação civil.

IV.

Dispositivo E Tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão cautelar fundamentada em indícios de autoria e decretada nos termos legais não configura erro judiciário, ainda que sobrevenha absolvição por insuficiência de provas.

2. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de conduta ilícita dos agentes públicos, não caracterizada quando há estrito cumprimento do dever legal."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5o, LXXV, e 37, § 6o; CC,
arts
. 186, 187 e 402; CPC, art. 373, I; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
182.241/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma,
DJe
28/02/2014; TJMT, N.U 1008470-53.2019.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 20/05/2024; TJMT, N.U 1011129-15.2019.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Julgado em 12/04/2022;
Ap. 1002884-83.2020.8.11.0007, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público.
DJe
19.05.2021; e N.U 0007186-30.2010.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2019, publicado no DJE 29/03/2019

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Processo no 1005085-21.2024.8.11.0003, proposta por RAFAEL MORAES DIAS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

O recurso de apelação foi interposto contra a sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenando a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que
DEFERIDO
o pedido de justiça gratuita.

O recorrente sustenta, em síntese: (i) que houve gravidade no erro do judiciário com consequências nefastas para o cidadão, é imperativo que o Estado seja responsabilizado de forma integral e célere. A reparação dos danos causados não apenas restabelece, em parte, a justiça, mas também serve como um mecanismo de controle e prevenção contra futuras arbitrariedades, reafirmando o compromisso do Estado com a proteção dos direitos fundamentais e a observância do devido processo legal; (ii) danos morais em razão da prisão injusta, que gerou sentimentos de revolta, constrangimento, tristeza, desespero, vergonha, angústia e humilhação, a reparação pecuniária emerge como a única via para amenizar as consequências desse equívoco estatal. A privação da liberdade, sem qualquer justificativa legítima, agrava ainda mais o dano moral, tornando a indenização pela prisão ilegal não apenas justa, mas necessária; (iii) lucros cessantes referentes a soma correspondente aos rendimentos que deixou de auferir enquanto esteve ilegalmente detido; (iv) o quanto indenizatório deve ser considerada as circunstancias excepcionais, sendo fixadas levando em conta a gravidade da ofensa, a violação do direito fundamental à liberdade e o caráter pedagógico da condenação.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e acolher os pedidos iniciais.

O recorrido, em suas contrarrazões, argumenta: (i) que não se aplica a responsabilidade objetiva do Estado no caso dos autos, pois tanto a prisão cautelar, como a instrução processual penal, preencheram os requisitos legais, de forma que, ainda que o autor tenha sido absolvido, não há que se falar em responsabilidade estatal; (ii) quanto ao dano moral, alega que não ocorreu prisão indevida alguma, nem, tampouco, qualquer ato ilegal capaz de ensejar responsabilidade civil de indenizar, e ao final, pugna pela
manutenção da sentença
e pelo
desprovimento do recurso
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
ID
.
250874657
).

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como já relatado trata-se de
apelação cível
interposta por RAFAEL MORAES DIAS, em desfavor da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por danos Morais e Materiais – Processo n.o 1005085-21.2024.8.11.0003, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgando extinto o processo com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenando a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que
DEFERIDO
o pedido de justiça gratuita.

A controvérsia recursal gira em torno do erro do judiciário e a responsabilidade objetiva do Estado, em razão da prisão injusta, que lhe causou sentimentos de revolta, constrangimento, tristeza, desespero, vergonha, angústia e humilhação, em razão da referida prisão, mercê ser indenizado por danos morais, materiais e lucros cessante.

Da análise dos autos verifico que não foram suscitadas questões preliminares, motivo pelo qual passo a análise do

mérito
recursal.

Analisando detidamente os autos em consonância com a sentença,

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública
é
objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Neste sentido, cito:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia
, o Estado não será responsabilizado quando for comprovada a existência de quaisquer circunstâncias que afastem a obrigação de indenizar, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, ou quando o ato for realizado p
or
agente público no cumprimento estrito d
o
dever lega
l
.

Isto posto, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta comissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com essas premissas estabelecidas, é necessário analisar as particularidades do caso em questão, para verificar se estão presentes os elementos essenciais para a responsabilização civil do Estado, bem como a
possível existência de fatores que excluam essa responsabilidade.

Cinge a controvérsia
, em síntese,
a respeito da
reparação por danos morais
e perdas e danos
em desfavor do Estado de Mato Grosso em virtude de
temporária convertida em prisão preventiva supostamente ilegal do apelante após acusação pela prática do
s
crime
s

tipificados no art.

121, § 2o, incisos I, III, IV e VI e artigo 213, § 1o, todos do Código Penal
,
em desfavor de moradora de sua cidade a qual teve relacionamento amoroso.

O recorrente alega que sua preventiva e manteve e que houve omissão do Estado na condução do processo, especialmente quanto à produção de provas, o que lhe teria causado grave dano moral. Afirma que o relatório fez suposições de sua participação no crime, e não trouxe prova de indícios de autoria ou materialidade da conduta delitiva, com rasa fundamentação da prisão temporária e com base nos dados do relatório foi convertida para a prisão preventiva.

Ademais, destaca que em plenário do Tribunal do Jurí, com 03 (três) anos de atraso, que Promotora requereu sua absolvição por falta de provas das acusações formuladas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O juízo singular assim determinou em r. sentença:

Frisa-se que a absolvição na sentença pelo Tribunal do Júri não implica a ocorrência de qualquer ilegalidade nas prisões temporária e preventiva anteriores
.

A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva fundamentou-se no caso concreto, considerou o risco à ordem pública e as provas até então constantes nos autos. Trouxe em seu corpo fundamentação de indícios de autoria.

De igual modo, as decisões que negaram a revogação da prisão preventiva do autor, pautaram-se em fundamentos idôneos, prova da materialidade e indícios de autoria, e necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei da Lei penal.

Ressalta-se que apesar de o decreto absolutório ter se pautado na falta de provas, é certo que as condições da morte se apresentavam controversas, mas seriam objeto de prova a ser produzida em instrução probatória e, portanto, também em plenário.

Da análise dos autos, não se encontra qualquer evidência de erro judiciário no caso, nem tampouco de erro por parte do Ministério Público, que apresentou a denúncia com base nos indícios que constavam no inquérito policial.

Diante das circunstâncias legais aptas a justificar o decreto de prisão preventiva, as autoridades estatais agiram em estrito cumprimento do dever legal. Com efeito, a posterior absolvição não possui o condão de caracterizar a ilegalidade da prisão outrora decretada.

Diante desse contexto, não há que se falar em responsabilidade civil capaz de gerar dever de indenizar ao autor por danos morais e materiais, razão pela qual a presente ação deve ser julgada improcedente
.

(nosso grifo)

Consoante r. sentença, entendo que não
há evidências

no caso em comento d
os elementos caracterizadores da responsabilização
civil d
a administração pública,
pois não se encontra evidente
n
os autos o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano a ensejar o dever de reparação
.

No caso em apreço, não obstante as alegações do autor de que a sua prisão foi ilegal,
esta

ocorreu dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, com fundamento nos elementos probatórios então disponíveis
e com
observância ao devido processo legal.

Em outras palavras, a posterior absolvição criminal não implica, por si só, a ilicitude da persecução penal ou o direito à indenização, especialmente quando restar demonstrado que os agentes públicos atuaram no estrito cumprimento do dever legal, hipótese excludente da responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

De igual modo, esta Corte entende que a prisão cautelar decretada em conformidade com os pressupostos legais não configura dano moral, ainda que sobrevenha absolvição:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JURISDICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar
. 2 – O
dever de indenizar pelo Estado demanda a ocorrência de excesso ou abuso de autoridade (descumprimento da lei ou falta de fundamentação que demonstre a total inadequação da medida), erro inescusável ou vício que contamine o ato da constrição e de restrição da liberdade, o que não se verifica no caso em concreto. 3 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (N.U 1008470-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado
no DJE 29/05/2024 - negritei)

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que

“o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas” (AgRg
no AREsp
182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe
28/02/2014).

Este também é o entendimento firmado por este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL - PRESO PREVENTIVAMENTE – REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO FATO NÃO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A posterior absolvição criminal não implica, por si, a “injustiça” da persecução criminal ou o direito de indenização, principalmente quando reconhecido que os agentes públicos agiram em estrito cumprimento de dever legal, causa excludente da responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. “O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas” (STJ, AgRg
no AREsp
182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe
28/02/2014)

3. Não se olvida as deletérias consequências advindas ao egresso, todavia, tal circunstância não perfectibiliza a responsabilização estatal a título indenizatório quando inexistente erro judiciário, tal
qual delineado no inciso LXXV do art. 5 da Constituição Federal.

4. Sentença mantida e recurso desprovido.

(N.U 1011129-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado
no DJE 27/04/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃO PRESO E PROCESSADO CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DETENÇÃO DO RÉU FOI EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato da
responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5o da Constituição Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte”
(Ap. 1002884-83.2020.8.11.0007, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público. DJe
19.05.2021)
.

A
respeito da almejada
repar
ação por perdas e danos
é necessária à comprovação
de dolo, fraude ou má-fé do agente envolvido, nos moldes do art. 143 do
Código de Processo Civil do artigo 49 da LOMAN
, circunstância não observada nos autos.

Em situação análoga, este E. Tribunal determinou:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO CAUTELAR POR DOIS MESES – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se, no momento em que
foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias probatórias que autorizavam a restrição de liberdade, não há ilegalidade, pois a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal.

A superveniência de decisão de impronúncia, por falta de provas da autoria, após regular instrução, não induz à automática presunção de ilicitude da correspondente prisão. Para imputar ao Estado a obrigação indenizatória é necessário que fiquem provados dolo, fraude ou má-fé dos agentes envolvidos.
(N.U 0007186-30.2010.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2019, publicado no DJE 29/03/2019).

Nesta senda, entendo pela manutenção da
sentença
.

Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos do
art. 5o, inc. LXXV
, art. 37, § 6o
da Constituição Federal de 1988, arts
. 186 e 187 do Código Civil
e dos acórdãos citados em sede recursal,

não se justificando
a indenização por danos morais e perdas e danos nos termos do art. 402 do Código Civil
,
eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante todo o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e

NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume
a r. sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025